Tribunal: TJDFT
Processo: 0710921-14.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. PODER DE POLÍCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. CONTROLE JUDICIAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS. EXCEPCIONALIDADE. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. CRITÉRIOS ESPECIFICADOS. MANUTENÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
1. A aplicação de multa pelo PROCON não exige reclamação coletiva, sendo possível a sua imposição caso violado o direito de apenas um consumidor, conforme o poder de polícia conferido ao PROCON para aplicar multas relacionadas as infrações da Lei 8.078/1990.
2. Intervenção do Poder Judiciário na imposição de sanções administrativas pelo PROCON restringe-se ao controle da legalidade dos atos, sob pena de invasão da competência reservada aos órgãos administrativos, cujas esferas de atuação são, a rigor, independentes.
3. Na hipótese, o processo administrativo originou-se de reclamação formulada que tramitou regularmente, tendo sido o fornecedor notificado para apresentar defesa escrita, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa. 3.1. A decisão administrativa impugnada encontra-se suficiente e adequadamente fundamentada.
4. A multa foi estabelecida com base em tabela regulamentar pré-existente, que a define com base em diversos fatores, todos eles especificados. Adequado o enfrentamento dos critérios legais de fixação, bem considerado o porte da empresa (grande porte), as infrações cometidas, os preceitos legais violados, a extensão do dano, a indicação de agravantes e atenuantes, o que incluiu a condição de infrator primário e a não adoção de providências para minimizar ou, de imediato, reparar os efeitos dos atos lesivos.
5. Recurso conhecido e desprovido.